Tribunal: TJMT
Processo: 8010290-63.2016.8.11.0108
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010290-63.2016.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (RECORRENTE), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 8010290-63.2016.8.11.0108

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE TAPURAH/MT

Recorrente(s):
CARMEM CRISTINA GARBOSSA

Recorrido(s):
B2W COMPANHIA DIGITAL

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DO FALSO E-MAIL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AS EMPRESAS DEMANDADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as alegações da parte Recorrente, do lastro probatório juntado aos autos, resta claro que esta foi vítima de golpe financeiro, este praticado por terceiros que não possuem qualquer relação com as Reclamadas ou qualquer outra empresa, sendo a improcedência medida a ser mantida no presente caso.

Veja-se que, a parte Recorrente, vítima do fatídico, afirma que recebeu e-mail que acreditava ser da empresa de varejo, ocasião em que, conforme narrado nos autos, acessou o link, emitiu o boleto e efetuou o pagamento.

Saliento, o consumidor não se certificou da fidedignidade do e-mail, de onde acreditou ser legítimo, sendo vítima de ato praticados por terceiros sem qualquer correlação com as empresas demandadas que, sobre o fatídico, não possui qualquer responsabilidade.

Assim, ausente qualquer relação com o golpe que vitimou a parte Recorrente, resta por escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023